Tribunal: TJDFT
Processo: 0725786-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DO PATROCINADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, o destaque sobre o valor da execução, a título de honorários contratuais, só é permitido com a apresentação do contrato celebrado individualmente com os filiados.
2.Recurso provido. Decisão reformada. Unânime.